Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754015-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54590019), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela Requerida, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – ÓRGÃO CENTRAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 179254093, origem), no procedimento de tutela de urgência de natureza cautelar, requerido em caráter antecedente pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SÃO PAULO (SP). Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a leitura dos autos revela o Edital de Convocação da assembleia a ser realizada no dia 25/11/2023, redesignação daquela prevista para o dia 18/11/2023, foi subscrito pela pessoa de JÚLIO CALS DE ALENCAR, autodenominado Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (ID 179080920)”. Observou que “a Comissão Nacional de Ética decidira por afastar [este senhor deste cargo], em 28/7/2023, no bojo da Decisão no 028/2023”. Destacou que esta decisão administrativa foi objeto de demanda judicial pelo Presidente afastado, nos autos n. 0732041-04.2023.8.07.0001, ressalvando a extinção daquele processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Pontuou que, “na sequência, em 3/10/2023, em nova reunião, a mesma Comissão entendeu que o prazo de suspensão deveria ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias (ID 179080987, p. 2) e, por fim, sobreveio nova decisão, desta feita aplicando ao outrora Presidente a penalidade de expulsão, em 7/11/2023 (ID 179080898, p. 2)”. Concluiu que, “nesse descortino, do ponto de vista institucional, o Sr. JÚLIO CALS DE ALENCAR não exerce mais a função de Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira. Considerando que a extinção do feito sem exame do mérito tem característica de provimento jurisdicional declaratório negativo, em outras palavras, nada altera “no mundo dos fatos”, prevalece a Decisão de expulsão acima referida. Não detém o Sr. JÚLIO CALS DE ALENCAR poderes para convocar a assembleia a ser realizada no dia 25/11/2023”. Observou que, “no atinente à (in)existência de poderes da Junta de Governo Nacional para convocar a assembleia, capitaneá-la e empossar eventuais membros eleitos, este Juízo da 2a Vara Cível não se pronunciará, em razão da litispendência relativamente ao processo de no 0740472-27.2023.8.07.0001, atualmente em curso perante o douto Juízo da 10a Vara Cível desta mesma Circunscrição Judiciária de Brasília. A leitura daqueles autos, revela a identidade de causa de pedir, neste particular”. Destacou “potencial crise de legitimação daquela(s) pessoa(s) eventualmente eleita(s). E assim [vislumbrou], porque a capacidade de votar e, sobretudo, ser votado exige a apresentação pelas associadas estaduais do certificado de regularidade jurídico-econômica, na forma do art. 48 do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira. Redação repisada no art. 12, § 9; art. 16, incisos; art. 19, incisos, dentre outros”. Observou que “a peça de ingresso, por seu turno, enuncia que referido Certificado é emitido pela Entidade Nacional, a qual, em razão de conduta omissiva na realização de assembleia com aprovação da prestação de contas, não o emitiu”. Concluiu que, “sob essa perspectiva, também não se revela oportuna a realização de assembleia na qual todas as entidades estaduais estariam virtualmente impedidas de votar e serem votadas, por dependerem de ato pretérito, voluntariamente ignorado pela Entidade Nacional. Em outras palavras, nesta fase de "summaria cognitio", aparentemente, esta última estaria a conformar uma situação jurídica que tende a eternizar uma administração estatuariamente irregular; algo seriamente preocupante, se considerarmos a dimensão global de atuação de uma entidade reconhecida e aclamada, em todos os continentes”. Por fim, deferiu “o pleito de Tutela de Urgência para SUSPENDER a realização da Assembleia Geral Ordinária designada inicialmente para o dia 18/11/2023 e transferida, posteriormente, para o dia 25/11/2023, convocada por intermédio do Edital subscrito em 22 de agosto de 2023 (ID 179080920)”. Em suas razões recursais, a Agravante destaca que “o Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, convocou Assembleia Geral Nacional para o dia 25 de novembro de 2023, onde ratificaria todas as decisões tomadas para frear o “golpe” imobiliário bilionário da Filial de São Paulo, sendo que esta Filial desesperadamente entrou com o presente pedido de tutela antecipada para evitar esta Assembleia, pois foge desta Assembleia como o “Diabo foge da Cruz”. Defende que, “ao contrário da r. decisão agravada, (a) a convocação da Assembleia para o dia 25 não está eivada de quaisquer irregularidades, notadamente porque foi determinada pela Junta de Governo Nacional para ratificar todas as soluções dadas às discussões por parte da Diretoria Nacional, sendo certo que estatutariamente é o órgão competente e não existe membro vacante, uma vez que, os mandatos encerrados no tempo se estendem até a respectiva substituição; (b) a pessoa que deverá presidi-la correspondente ao Presidente Nacional não está legalmente afastado, muito menos expulso; e (c) não há incerteza a respeito do mandato dos Conselheiros que participarão do ato, porquanto somente se participará na forma estatutária”. Sustenta que “são irrefutáveis as provas anexadas a contestação (ID 180521284 e 180513149) demonstram que a Filial do Estado de São Paulo da Cruz Vermelha, ora Agravada foi sequestrada e está imoral e ilegalmente a servir de instrumento de uma sórdida e nojenta conspiração empresarial para matar o Complexo Hospitalar Humanitário de atendimento e acolhimento das crianças vulneráveis, especialmente as em situação de rua, na cidade de São Paulo, que não podem pagar pelo tratamento, para em seu lugar instalar uma unidade do Shopping Center Iguatemi, frequentado pelos mais altos extratos sociais do município. “Tanto que, visando moralizar esta perturbação grotesca, na forma do art. 4o, do Decreto no 23.482 de 1933, no dia 24.10.2023, a Diretoria Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, em conformidade com o art. 37 do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, aprovado pelo Decreto 8.885/2016, encaminhou para a Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Parecer e Proposta de Intervenção da Filial do Estado de São Paulo (anexos), o que foi acatado e a intervenção foi decretada”. Pontua que “é documentalmente provado que o Sr. Júlio Cals de Alencar foi regularmente eleito em Assembleia Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, órgão máximo da entidade, para o cargo de Presidente Nacional, com mandato entre 05.11.2021 e 04.11.2025, consequentemente o Sr. Júlio Cals tem todas as atribuições e competências estabelecidas nos termos do art. 37, VII, do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/2016”. Ressalta que, “por disposição expressa do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, aprovado pelo Decreto no 8.885/2016, nos termos do art. 52, II, combinado com o art. 33, VIII, a Comissão Nacional de Ética não tem poder ou competência para promover o afastamento, muito menos a expulsão de membros da Cruz Vermelha Brasileira, menos ainda a do seu Presidente”, ao contrário do entendimento do Juízo de origem. Por fim, requer, “em razão da demonstração da evidencia do direito e da urgência, a concessão do pedido da tutela antecipada recursal, ou ao menos de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, especificamente no sentido de SUSPENDER A EFICÁCIA da r. decisão agravada e permitir a convocação e realização da Assembleia”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 54590020). Representação processual da Agravante (ID 180538809, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspender a realização de Assembleia Geral Ordinária da associação Requerida. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva (CPC, art. 300, § 3o). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso No caso em tela, a Agravante defende, em suma, que as probabilidades dos seus direitos e de provimento deste recurso decorrem da necessidade da assembleia em comento para validar soluções de problemas administrativos e possíveis irregularidades praticadas pela Agravada. Compulsando os autos originários, constata-se que a assembleia em comento foi convocada no dia 22/10/2023, pelo senhor Júlio Cals de Alencar, qualificado na convocação como Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (ID 179080920, origem). Contudo, verifica-se que, “em reunião da Comissão Nacional de Ética, ocorrida [em] 03.10.2023, decidiu-se pela prorrogação do prazo de afastamento preventivo do Sr. Júlio Cals, determinado no bojo dos Processos 015/2023, 020/2023. 024/2023 e 029/2023, por 60 (sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Disciplina” (ID 179080897, origem). Com efeito, “o Presidente da Comissão que instaurar o processo disciplinar, como medida cautelar liminar a fim de que o(s) acusado(s) não venha a influenciar no andamento da apuração dos acontecimentos pela Comissão Processante, ou de acordo com a gravidade da falta, poderá determinar o(s) seu(s) afastamento(s) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias”, nos termos do art. 22, caput, do Anexo III, do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (ID’s 179080923 e 179080924, origem). Por conseguinte, não se constata as probabilidades dos seus direitos e de provimento deste recurso, pois a assembleia em comento foi convocada por administrador destituído dos poderes de gestão necessário no momento correlato. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Requerida, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual defende, em suma, que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a prática de irregularidades na gestão da Requerente, ora Agravada, notadamente, quanto a questões imobiliárias envolvendo terceiros. Contudo, necessário se faz deixar bem vincado que a assembleia em comento objetivava a apreciação de questões, das quais não emerge uma urgência. Por conseguinte, em razão do alto grau de litigiosidade envolvendo as partes processuais quanto as suas gestões, neste procedimento processual, com contraditório pouco elástico, não se mostra adequada a reforma da decisão agravada, notadamente, quanto existe ação própria em trâmite na qual se discute a manutenção do Presidente da Requerida no cargo. Portanto, constata-se a inexistência de ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Reitera-se que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” concessiva, nos termos do art. 300, § 3o, CPC. No caso em tela, ensejar a reforma da decisão agravada com o risco de ser convocada nova assembleia para eleição de novos membros para o Conselho Nacional da Agravante e a aprovação de prestação de contas da gestão cujo presidente foi afastado preventivamente e, posteriormente, expulso, enseja um perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, Art. 300, § 3o), ou, alternativamente, uma possibilidade tumulto processual muito grande. Por conseguinte, em razão da inexistência dos requisitos supracitados, os pedidos correlatos devem ser indeferidos. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 17:14:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador